Tribunal: TJMT
Processo: 1000694-39.2019.8.11.0022
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[DIEGO CARDOSO REIS - CPF: 065.082.661-28 (RECORRENTE), ROGERIO TEOPILO DA CRUZ - CPF: 008.128.001-76 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0232-96 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. CONSUMIDOR. PROVA EMPRESTADA. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADO EM OUTRO PROCESSO. TESES CONTRADITÓRIAS. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA EM RAZÃO DA IMPOSSIBILIDADE DA
“REFORMATIO IN PEJUS”.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória em que o consumidor postula reparação por danos morais e desconstituição de débito, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito pela demandada por débito no valor de R$ 153,09 (cento e cinquenta e três reais e nove centavos).

2.

Na espécie, vislumbra-se que o consumidor, na exordial, alegou de forma genérica ter sido surpreendido com a inserção de seu nome nas entidades de proteção ao crédito, por dívida desconhecida. Todavia, após o desaguar dos atos processuais, modificou a sua assertiva, noticiando em sede de impugnação que nunca contratou serviços junto à empresa demandada.

3.

Assim sendo, ante a evidente contradição entre as alegações tecidas na exordial e impugnação, as quais afastam definitivamente a verossimilhança das alegações autorais, tem-se como medida impositiva a improcedência dos pedidos formulados na presente ação.

4.

Ademais, destaco que em consulta ao sistema PJE foi possível identificar outra ação em nome do Autor onde também questiona a inscrição indevida de seus dados junto aos órgãos de proteção ao crédito também inserido pela VIVO S.A
.
Vislumbra-se que o teor da petição inicial é idêntico a dos presentes autos, diferindo apenas quanto ao valor da negativação.

5.

Ocorre que na ação supramencionada a instituição financeira juntou o contrato na contestação em que comprova a relação jurídica firmada com o demandante, o que levou a improcedência da ação além da condenação do Autor nas penalidades previstas no artigo 80 e seguintes do CPC, ocorrendo o trânsito em julgado da ação em 27/11/2019.

6.

Evidente tentativa de enriquecimento ilícito e alteração dos fatos que justifica a aplicação da penalidade prevista no art. 81 do Código de Processo Civil.

7.

Desobediência ao disposto no art. 373, I, do CPC.

8.

Improcedência da ação que, a rigor, era medida impositiva.

9.

Manutenção da sentença de parcial procedência em razão da impossibilidade da
reformatio in pejus
.

10.
RECURSO CONHECIDO E IM
PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação indenizatória em que o Recorrente
DIEGO CARDOSO REIS
postula reparação por danos morais e desconstituição de débito, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito por débito no valor de R$ 153,09 (cento e cinquenta e três reais e nove centavos).

Contestado o feito
,
foi proferida sentença de parcial procedência, com a declaração de inexistência do débito noticiado na exordial e condenação da empresa de telefonia na obrigação de fazer a exclusão do nome do consumidor dos órgãos de proteção ao crédito, por outro lado, rejeitado o pedido de danos morais em decorrência da incidência da súmula 385 STJ.

Inconformado, o Recorrente
DIEGO CARDOSO REIS, nas razões recursais, pugna pela reforma da
sentença, a fim de que a empresa de telefonia seja condenada ao pagamento de

indenização por danos morais.

Em contrarrazões, a VIVO S
.A
refuta
in totum
as razões recursais, pleiteando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2020